Tribunal: STF
Processo: ARE 1313303
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que foi mantida a concessão da segurança para determinar a anulação da licitação Pregão Eletrônico E0071/10 da Casa da Moeda do Brasil, sob o entendimento de que os serviços licitados estão incluídos no conceito de carta e correspondência agrupada, submetendo-se ao monopólio postal.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 21, X, da mesma Carta, sob o argumento de que o objeto do certame em análise nestes autos compreende atividades abarcadas pelo conceito legal de “encomenda”, não enquadradas no serviço público exclusivo prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da Lei 6.538/1978, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...] as atividades previstas como objeto dos serviços contratados se inserem na definição legal de carta ou correspondência agrupada, disciplinado no artigo 47 da Lei 6.538/78, constituindo, assim, serviços de prestação exclusiva da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).
    Cumpre elucidar que, no Edital do Pregão Eletrônico CMB n° E0071/10 (fls. 32/49), consta no item 1, como objeto:
    ‘Objeto: Prestação de serviços de mensageria, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e insumos inerentes, para realizar atividades de coleta e entrega de documentos, processos e encomendas diversas no âmbito interno da CMB; emissão e controle de aviso de recebimento (AR); postagem de documentos; triagem, preparação e expedição, de documentos; recepção, abertura, fechamento e expedição de malotes.’
    Não destoa a minuta do contrato de Prestação de Serviços de fls.53-65.
    Por sua vez, o ANEXO I do referido edital, mais precisamente no item 3.1.1 individualizam-se as atribuições desse denominado ‘serviço de mensageria’:
    ‘3.1.1 executar todos os tipos de serviços relacionados a MENSAGERIA. Como receber, selecionar, cadastrar, arquivar e proceder a distribuição interna das correspondências, executar outras atividades relacionadas com a função, como receber e expedir malotes, limpar e guardar os utensílios e equipamentos após o uso, mantendo a ordem e a higiene das instalações, zelar pela organização e pela conservação e perfeita execução dos serviços;’
    Pode-se constatar que, com relação aos serviços de ‘distribuição interna das correspondências’ e ‘receber e expedir malotes’, há enquadramento no conceito de carta ou correspondência agrupada, sendo, pois, objeto do serviço postal, cujo monopólio foi atribuído pela Constituição à ECT.
    Imperioso dizer que o transporte de correspondência agrupada, ainda que efetuado entre as dependências da mesma pessoa jurídica, permanece no monopólio estatal, caso haja a intermediação comercial. Exatamente a hipótese dos autos” (pág. 14 do documento eletrônico 15).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação da alegada ofensa à Constituição não prescinde da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, indico o ARE 1.228.724-ED/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue reproduzida:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONCEITO DE CARTA. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 46/DF: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei).
    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.243.220/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 61.850/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.131.974/SP, de minha relatoria; e ARE 1.049.014/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator